Tribunal: STF
Processo: HC 54912
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
PECULATO EM FORMA CONTINUADA. CONDENAÇÃO NAS DUAS INSTANCIAS.
PRESCRIÇÃO. II. SE ENTRE A DATA DO CRIME E A DO RECEBIMENTO DA
DENUNCIA DECORREU PRAZO SUFICIENTE PARA A OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO,
PRESENTE A PENA FIXADA NA CONDENAÇÃO E CONSIDERADA A SÚMULA N. 497,
APLICA-SE A SÚMULA N. 146, COM O ENTENDIMENTO COMPREENSIVO QUE LHE
TEM DADO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III. CONCESSÃO PARA DECRETAR A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.